Tribunal: TJMMG
Processo: 2000152-22.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000152-22.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 05/08/2025 Publicação: 13/08/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS PREVENTIVO – PEDIDO DE BAIXA DE MILITAR RESIDENTE NO EXTERIOR – EXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO MÉDICA PRESENCIAL – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AO SERVIÇO – ATO ADMINISTRATIVO REGULAR – ORDEM DENEGADA. - A exigência de perícia médica presencial para formalização de pedido de baixa de militar residente no exterior está amparada na Resolução Conjunta n. 5.329/2023, não configurando ilegalidade. - A ausência injustificada ao serviço autoriza, nos termos do CPPM, a instauração de procedimento por deserção, não sendo cabível habeas corpus para antecipar juízo sobre sua legalidade em abstrato. - A atuação administrativa pautada em normas legais não configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus preventivo. - Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por Douglas Herculano de Freitas, Cb PM, tendo como autoridade apontada como coatora o Ten Cel PM Comandante do Batalhão de Guardas Governamentais (BPGd) da PMMG. Alega o paciente que, em meados de dezembro de 2024, requereu a sua baixa do serviço ativo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em virtude de mudança de sua residência para Portugal, o que já se concretizou. Diz que, desde a formalização do seu pedido de baixa até os dias de hoje, vem enfrentando entraves burocráticos para finalizar o processo administrativo em questão. Argumenta que, diante da morosidade da Administração Militar, estava em gozo de férias-prêmio com o fim de finalizar o processo de baixa, contudo foi informado, em meados de maio de 2025, pelo 1º Ten PM QOS Cleriston, de que teria que comparecer à administração para a realização de consulta médica para finalizar o processo administrativo. Ocorre que, segundo ele, já manifestou que não tem condições financeiras de vir ao Brasil somente para uma consulta médica, uma vez que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 tal situação poderá causar prejuízo a sua atual condição financeira, o que levou o paciente a solicitar uma consulta médica na modalidade de videoconferência, o que foi negado pela administração militar. Salienta que suas férias-prêmio se encerraram em 1º/07/2025 e, desde então, ele pode estar sendo incluído em escalas de serviço, o que poderá incidir no cometimento do crime de deserção, previsto no artigo 187 do Código Penal Militar. Destaca que, mesmo a administração militar estando ciente de que ele está residindo em Portugal, vem restringindo sua dignidade como pessoa ao forçá-lo a uma situação totalmente descabida de comparecimento para uma consulta médica presencial. Argumenta que o ato de exigir a presença do paciente para fins de formalização do pedido de baixa é totalmente desarrazoado e desproporcional, já que teria que despender esforço financeiro desnecessário. Diz que a Resolução Conjunta n. 5.329/2023 prevê, em seu artigo 2º, inciso XXIX, a teleperícia pela Junta Central de Saúde (JCS) aos militares que estiverem fora da comarca de Belo Horizonte. Alega que é nítida a possibilidade de se aplicar ao militar residente no exterior uma teleconsulta médica para fins de formalização do seu pedido de baixa. Lado outro, a demora na finalização do processo de baixa vem causando transtornos emocionais ao ora paciente, com o receio de ser instaurado em seu desfavor o processo-crime de deserção, já que suas férias-prêmio encerraram em 1º/07/2025. Diante do exposto, requer o paciente a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para suspender quaisquer inclusões, realizadas ou futuras, do paciente em escalas de serviço, para que não incida em crime de deserção, até a decisão de mérito do seu processo de baixa da PMMG. No mérito, requer seja confirmada a liminar para ao final suspender ou extinguir qualquer procedimento de delito de deserção por ausência do serviço por parte do ora paciente, CB PM Douglas Herculano de Freitas, por ser questão de Justiça. Nestes termos, pediu o deferimento. A inicial foi instruída com os documentos constantes no evento 01. Em decisão proferida no evento 04, este desembargador relator indeferiu o pedido liminar e determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como fosse dada “vista” à douta Procuradora de Justiça. O Comandante do Batalhão de Guardas Governamentais (BPGd) da PMMG prestou as informações constantes no Evento 12 – INF_ HABEAS_CORP2. Em parecer, o douto Procurador de Justiça, Dr. Laercio Conceição Lima, opinou pela denegação da ordem de habeas corpus (Evento 17). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por Douglas Herculano de Freitas, Cb PM, tendo como autoridade apontada como coatora o Comandante do Batalhão de Guardas Governamentais (BPGd) da PMMG. O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente teria requerido, em dezembro de 2024, a sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, diante de mudança de residência para o exterior. Afirma que, não obstante tal requerimento, a administração militar estaria impondo entraves burocráticos à formalização do desligamento, especialmente pela exigência de avaliação médica presencial. Aduz, ainda, que o paciente não possui condições financeiras de retornar ao Brasil, pleiteando, por conseguinte, a realização da referida avaliação por meio de videoconferência, nos moldes da Resolução Conjunta n. 5.329/2023. Pleiteia, liminarmente, a concessão de salvo-conduto para obstar eventual inclusão em escala de serviço ou instauração de procedimento criminal por deserção. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem para suspender ou extinguir qualquer persecução penal baseada na ausência ao serviço. Colhidas as informações da autoridade apontada como coatora, verifica-se que não houve, até o momento, formalização válida do pedido de baixa do paciente, nos termos da normativa vigente. Segundo o Comandante do BPGd, o militar, apesar de haver manifestado pretensão de desligar-se da corporação, não apresentou os documentos exigidos para tanto, como parecer médico, carteira funcional e cartão do IPSM. Tampouco realizou a avaliação médica presencial, requisito legal indispensável, conforme disciplina o art. 19, § 2º, da Resolução Conjunta n. 5.329/2023, vejamos: Art. 19 – A perícia para demissão voluntária ou pedido de baixa consiste em avaliação médico pericial dos militares que solicitem a demissão voluntária ou baixa do serviço ativo, para verificar a existência ou não de transtorno mental que interfira na capacidade de entendimento e de autodeterminação. §1º - As avaliações médico-periciais pela JCS ou pela TRS/Tele JCS para demissão voluntária ou pedido de baixa, somente serão realizadas quando o militar, no momento do pedido, se enquadrar nas seguintes situações, devidamente fundamentadas pelo oficial médico da UAPS: I – Histórico de tratamento psiquiátrico nos últimos 6 (seis) meses registrado e comprovado no prontuário médico do militar sob a guarda das UAPS; II – Sinais e/ou sintomas de transtorno mental. §2º - Não havendo enquadramento nas hipóteses previstas no § 1º deste artigo, caberá ao oficial médico da UAPS emitir parecer para dar prosseguimento ao processo de solicitação de demissão voluntária ou baixa do serviço ativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A administração militar agiu dentro da legalidade ao exigir o cumprimento dos requisitos normativos para efetivar o desligamento do paciente da corporação. Ademais, a realização de teleconsulta em âmbito internacional não encontra respaldo normativo, sendo aplicável exclusivamente aos militares que se encontrem fora da comarca de Belo Horizonte, mas ainda dentro do território nacional. Cumpre mencionar que a exigência de consulta presencial decorre de norma expressa e não pode ser flexibilizada por conveniência individual. De outro lado, a ausência do paciente ao serviço após o término de suas férias anuais, em 07/07/2025, é incontroversa. Constatada sua ausência injustificada a partir de 08/07/2025, foi lavrada Parte de Ausência e, posteriormente, instaurada a Instrução Provisória de Deserção, culminando com a declaração formal do crime em 17/07/2025. Observa-se que a atuação da autoridade militar se limitou ao estrito cumprimento do dever legal, nos moldes dos artigos 451 e 452 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), não se verificando qualquer desvio de finalidade ou abuso de poder. Cumpre informar que a mera expectativa de instauração de persecução penal não configura, por si só, coação ilegal apta a justificar a impetração de habeas corpus, notadamente quando o paciente se encontra regularmente submetido à legislação castrense e descumpre os deveres funcionais a que está adstrito. Por fim, destaco que o desligamento do servidor militar dos quadros da corporação exige o cumprimento de ritos administrativos rigorosos, justamente por envolver o interesse público e a disciplina institucional. A tentativa de flexibilização normativa com base em conveniência pessoal, ainda que compreensível sob o aspecto humano, não encontra respaldo legal. Diante de todo o exposto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou constrangimento apto a justificar o acolhimento da presente impetração, razão pela qual denego a ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, denegar a ordem impetrada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de agosto de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator